Tribunal: STF
Processo: RHC 263133
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Prisão domiciliar. Imprescindibilidade da paciente aos cuidados filhos menores não comprovada perante as instâncias anteriores. Fundamentação idônea. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso em habeas corpus impetrado em favor de Jarbas Souza da Rocha contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.025.830/MG (evento 25).



    O Recorrente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 8).



    No presente recurso, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva. Argumenta que o paciente “paciente é pai de quatro filhos menores, três sob sua guarda direta, e único provedor da família, além de ser portador de diabetes, quadro de saúde que demanda acompanhamento regular”. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 25):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL  NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada com base na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta dos crimes imputados e ao risco de reiteração delitiva. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes e o risco de reiteração delitiva, ou se poderia ser substituída por medidas cautelares diversas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos crimes imputados, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes e armas apreendidas, além do histórico criminal do agravante, que indica risco de reiteração delitiva. 



    4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece como idôneos os fundamentos baseados na quantidade e natureza das drogas, na apreensão de armamento e petrechos relacionados ao tráfico de entorpecentes e no risco concreto de reiteração delitiva do acusado, justificando a necessidade de custódia cautelar para garantir a ordem pública. 



    5. O fato de o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretérito, inquérito ou mesmo ações penais em curso constitui fundamento idôneo e suficiente para justificar a prisão preventiva do acusado, por demonstrar sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Quanto à alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ressalto que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Ao analisar a idoneidade da prisão preventiva, em sede de habeas corpus, o Tribunal de Justiça local manteve a constrição cautelar com base nos seguintes fundamentos: 



    “Extrai-se que Jarbas, na companhia de um terceiro, supostamente possuía em depósito 158 (cento e cinquenta e oito) papelotes de cocaína pesando 126,20g (cento e vinte e seis gramas e vinte centigramas) e um recipiente contendo 37,90g (trinta e sete gramas e noventa centigramas) da mesma substância, cujas drogas foram apreendidas em sua residência, após o recebimento de informações pela Polícia Militar noticiando a suposta prática do delito de roubo pelos agentes. Teriam sido, ainda, arrecadadas, duas balanças de precisão, frascos contendo o rótulo “Lidocaína” e um caderno contendo supostas anotações de tráfico de entorpecentes.



    Ao converter o flagrante em preventiva, a autoridade coatora entendeu pelo reconhecimento dos pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, (i) prova da materialidade do crime, (ii) indícios suficientes de autoria e (iii) perigo gerado pelo estado de liberdade do agente. 



    Ressaltou, na ocasião, a reincidência de Jarbas, que estava, inclusive, em cumprimento de pena – a indicar a recalcitrância, que deve ser combatida pela segregação cautelar.



    Diante desse quadro fático, o MM. Juiz a quo entendeu por bem converter o flagrante em preventiva, com vistas à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em decisão cabalmente fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Ora, a mera discordância substancial da Defesa quanto à motivação exposta não significa a sua nulidade por ausência de fundamentação, sobretudo quando presentes os motivos à manutenção do decisum primevo.



    Nesse contexto, não se pode olvidar a quantidade da droga apreendida na residência do paciente, além de materiais comumente utilizados na mercancia ilícita, bem como a sua suposta reiteração delitiva, a revelar a gravidade concreta do crime e a periculosidade – sem contar que o tráfico de entorpecentes é fomentador de diversos outros delitos e que a mera distribuição de drogas já macula a paz social. 



    E, evidenciando a presença dos pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, verifica-se já ter sido oferecida e recebida a denúncia, nos termos das informações prestadas pela autoridade coatora.



    Data venia, a segregação cautelar se mostra necessária para obstar a saga criminosa e até mesmo para garantir a celeridade da instrução processual, bem como a efetiva colheita de provas – sendo certo que o Magistrado primevo está mais próximo dos fatos e possui mais subsídios à análise de eventual soltura.



    Frise-se, outrossim, que, conforme jurisprudência firmada, eventuais condições de natureza pessoal favoráveis ao paciente (tais como possuir residência fixa e ocupação lícita) não são suficientes para autorizar a concessão de liberdade provisória, quando presentes outros elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar, como no presente caso. 



    A propósito, como, em tese, materiais ilícitos teriam sido encontrados na residência do paciente, seria incabível e inútil, inclusive, eventual concessão de prisão domiciliar, ante a incompatibilidade de permitir que continue a utilizar o mesmo ambiente como forma de prisão, sem nenhuma eficácia de impedir a reiteração de igual prática.



    A seu turno, os requisitos elencados no artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal também se encontram preenchidos, uma vez que a pena máxima cominada ao crime imputado ao paciente é superior a 04 (quatro) anos e ele é reincidente em crime doloso.



    (...)



    Quanto à argumentação de que o agente não teve a prisão reavaliada no prazo de 90 (noventa) dias, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade” (STJ. HC 584992-SE. Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Publicado em 29/06/2020) – sem olvidar que a necessidade de manutenção da custódia cautelar está sendo realizada neste writ.



    Por fim, embora o fundamento da prisão, por si só, afaste a possibilidade da concessão de medida cautelar substitutiva, atendendo ao disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, passo a analisar, uma a uma, resumidamente. 



    O comparecimento periódico em Juízo é ineficaz para servir de exemplo a evitar que o agente continue a infringir a lei; as proibições de frequentar determinados lugares, de se ausentar da Comarca e de manter contato também são ineficazes, considerando a necessidade da prisão, a gravidade concreta do delito, a periculosidade, a possibilidade de reiteração delitiva, etc.; o recolhimento domiciliar é medida inócua, tendo em vista a natureza do crime que se busca coibir, ainda mais quando a cautelar é desprovida de quaisquer condições de impedir a reiteração delitiva, que, em tese, já vem ocorrendo, além de materiais ilícitos terem sido encontrados justamente na residência do paciente, incompatibilizando a medida; também não se mostra cabível a suspensão do exercício de função pública, já que sequer a exerce; não é o caso de internação provisória, ante a ausência de perícia demonstrando a necessidade e há premência da prisão; a fiança é incabível diante das peculiaridades do caso, notadamente por se tratar de crime de tráfico de drogas, por expressa previsão legal, e impossibilidade da liberdade provisória em decorrência da preventiva; por fim, o monitoramento eletrônico é inexequível em razão da necessidade da prisão acima fundamentada. 



    Sendo assim, não há como ser concedida qualquer medida cautelar ou a revogação da prisão preventiva, posto que presentes os pressupostos e os requisitos da segregação cautelar. 



    Ante o exposto, DENEGO A ORDEM impetrada.” 



    Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão das instâncias antecedentes ao afirmar que estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, mais precisamente o risco de reiteração delitiva. Extraio da referida decisão:



    “(...)



    Dentro desse cenário, verifico que a prisão imposta  está de acordo com a jurisprudência desta Corte, estando a medida extrema devidamente fundamentada na periculosidade social do paciente e no risco à ordem pública que sua eventual soltura causará, devendo ser salientado que o paciente, conforme assentou o Juízo de primeiro grau, em decisão que, por si só, já é mais do que suficiente para evidenciar a necessidade da custódia cautelar, é  reincidente e estava, inclusive, em cumprimento de pena, tornando inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo certo que eventuais condições subjetivas favoráveis, ainda que existentes, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a prisão preventiva, não tendo a impetração demonstrado a presença dos requisitos legais para a substituição por prisão domiciliar.



    (...)



    Sendo assim, diante dos elementos do caso concreto, é possível inferir que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares não se revela suficiente para o acautelamento do meio social, de modo que a situação em apreço se enquadra naquela prevista no art. 282, §6°, do Código de Processo Penal. 



    Nesse contexto, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, aliados ao pressuposto contido no art. 313, inciso I, do CPP, não é possível vislumbrar que o paciente esteja sofrendo qualquer tipo de constrangimento ilegal. 



    Cumpre lembrar, por oportuno, que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a prisão processual ou vincula a concessão de liberdade provisória, uma vez que, como argumentado anteriormente, estão presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da referida custódia. 



    Incumbe ressaltar, outrossim, que os princípios constitucionais devem ser aplicados, mas não impedem a segregação cautelar pela necessidade de se resguardar a ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal. Dessa forma, não há que se falar em violação ao princípio da presunção da inocência, uma vez que a prisão processual não tem a finalidade de antecipar o mérito.”



    Isto posto, os requisitos autorizadores da prisão preventiva foram preenchidos, de forma que as decisões proferidas nas instâncias inferiores estão em consonância com a legislação e com a jurisprudência desta Corte, não restando configurado qualquer ilegalidade capaz de ensejar a modificação da situação atual do paciente. 



    Além disso, ressalto que as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.” (HC 176.246-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do recorrente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    No tocante à alegada possibilidade de concessão de prisão domiciliar, as instâncias antecedentes indeferiram o pleito defensivo, tendo em vista que, na espécie, não restou comprovada a concreta imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos, tampouco a inadequação de eventual tratamento de saúde oferecido pelo estabelecimento prisional em questão. No ponto, o Tribunal de Justiça consignou que:



    “(...)



    Frise-se, outrossim, que, conforme jurisprudência firmada, eventuais condições de natureza pessoal favoráveis ao paciente (tais como possuir residência fixa e ocupação lícita) não são suficientes para autorizar a concessão de liberdade provisória, quando presentes outros elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar, como no presente caso. 



    A propósito, como, em tese, materiais ilícitos teriam sido encontrados na residência do paciente, seria incabível e inútil, inclusive, eventual concessão de prisão domiciliar, ante a incompatibilidade de permitir que continue a utilizar o mesmo ambiente como forma de prisão, sem nenhuma eficácia de impedir a reiteração de igual prática.



    (...)



    No que tange à alegação de que o paciente possui quatro filhos menores, não há comprovação de que esses dependam exclusivamente de seus cuidados – sem olvidar que teria se esquecido das crianças quando da suposta prática criminosa e agora quer se valer delas para ter restituída a liberdade. Evidente que o simples fato de ser pai não confere ao agente imunidade processual, permitindo que persista na saga criminosa, sem alcance de medida coercitiva para contê-lo. 



    Aduz, o impetrante, ainda, que Jarbas está com a saúde debilitada, juntando documentos que indicam que ele possui diabetes. Todavia, não há comprovação de que o paciente não esteja recebendo os cuidados adequados no presídio em que se encontra recolhido, inexistindo, nos autos, qualquer informação de que o seu estado de saúde é incompatível com a sua permanência no estabelecimento prisional.



    (...)“



    Além disso, a Corte Superior destacou que (evento 12):



    “(...).



    Dentro desse cenário, verifico que a prisão imposta  está de acordo com a jurisprudência desta Corte, estando a medida extrema devidamente fundamentada na periculosidade social do paciente e no risco à ordem pública que sua eventual soltura causará, devendo ser salientado que o paciente, conforme assentou o Juízo de primeiro grau, em decisão que, por si só, já é mais do que suficiente para evidenciar a necessidade da custódia cautelar, é  reincidente e estava, inclusive, em cumprimento de pena, tornando inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo certo que eventuais condições subjetivas favoráveis, ainda que existentes, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a prisão preventiva, não tendo a impetração demonstrado a presença dos requisitos legais para a substituição por prisão domiciliar.”



    Desse modo, ressalto que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “‘A existência, por si só, de filho menor não é suficiente ao reconhecimento do direito à prisão domiciliar, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida artigo 318-A do Código de Processo Penal.’ (HC 174.265, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 31.01.2020). E ainda, “o Supremo tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, desde que ausentes os requisitos legais ou fundamentada a excepcionalidade”. Aponto o precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. É possível conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole” (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes). 3. O Superior Tribunal de Justiça ressaltou, no caso, “não haver demonstração da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável”. 4. Esta Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal desde que, como é o caso, fundamentada a excepcionalidade. 5. Agravo interno desprovido.” (HC 201.929 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021). (destaquei).



    Em outro viés, destaco o posicionamento desta Suprema Corte acerca da possibilidade de concessão de prisão domiciliar por razão de enfermidade:



    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – SUBSTITUIÇÃO – ADEQUAÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de revisão criminal. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ATO LIBIDINOSO DIVERSO – TIPICIDADE. Tem-se o enquadramento no tipo penal previsto no artigo 217-A do Código Penal quando demonstrada, ante elementos de convicção do processo-crime, a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra criança. ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONSUMAÇÃO. Demonstrada a execução de atos libidinosos em face de criança, descabe reconhecer a forma tentada do delito previsto no artigo 217-A do Código Penal. PRISÃO DOMICILIAR – ENFERMIDADE – INADEQUAÇÃO. Não havendo comprovação da impossibilidade ou inviabilidade de vir a ser realizado tratamento médico de forma adequada no local da custódia, descabe o implemento do regime domiciliar.



    (HC 173883, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 27.03.2020)”



    Por fim, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido: “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012); “Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar (...). As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.”(HC 210.655/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.01.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente